Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DO MANDADO DE PENHORA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF (ID 216777582, processo de origem n° 0707297-58.2022.8.07.0007) que indeferiu o pedido de renovação do mandado de penhora de tantos bens do devedor quantos bastem para garantia do débito, bem como da avaliação do imóvel informado nos autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, o agravante informou que promove execução de um título executivo extrajudicial consubstanciado em um distrato de um contrato de promessa de compra e venda de um apartamento residencial localizado na QSD 12, Taguatinga Sul. Pontuou que no processo n° 0712653-63.2024.8.07.0007, a agravada ajuizou reintegração de posse sobre a unidade residencial localizado, exercendo a posse sobre o empreendimento. Frisou que diante de tais informações pugnou pela penhora da posse sobre alguma unidade residencial do empreendimento ou sobre os bens localizados no interior do imóvel. Destacou que o juízo a quo deferiu a diligência, contudo a Oficial de Justiça não encontrou bens, pois as portas do empreendimento estavam fechadas (ID 214697841, processo de origem n° 0707297-58.2022.8.07.0007). Informou que solicitou um novo mandado de penhora com poderes para penhorar, bem como para arrombamento do portão, contudo, houve o indeferimento de tal pedido. Argumentou que o indeferimento do pleito foi realizado sem justificativa razoável, ante o seu direito de devolução dos valores pagos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para autorizar a penhora de bens eventualmente existentes no local e da posse sobre o imóvel localizado na QSD 12 LOTE 26 TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72020-120, inclusive com autorização de arrombamento.
4. A decisão agravada (ID 216777582, autos originais), indeferiu a renovação do pedido, com base nas informações da Oficial de Justiça (ID 214697841, autos originais). Na espécie, verificou-se que o imóvel está desocupado e em construção, não havendo qualquer apontamento de existência de bem suscetível de avaliação e penhora.
5. O Código de Processo Civil (art. 370, parágrafo único), estabelece que compete ao magistrado indeferir provas ou diligências que se revelem desnecessárias ao deslinde da questão. Nesse sentido, a renovação indiscriminada de mandados de penhora, sem que existam indícios mínimos de bens passíveis de constrição não atende aos princípios da economia processual e da eficiência. Ressalte-se que na primeira decisão que deferiu a penhora (ID 212339797, autos originais), consta a intimação da parte autora para acompanhamento da diligência, contudo, conforme informações da Oficial de Justiça (ID 214697841, autos originais), não houve tal acompanhamento. O prédio no qual se busca a penhora de bens móveis está em fase de construção e vazio, conforme informado pela Oficial de Justiça.
6. Em relação ao pedido de penhora sobre eventuais direitos possessórios do executado em relação a uma das unidades do prédio, não consta nos autos comprovação de que a posse esteja sendo exercida, tendo sido noticiado o arquivamento da ação que requereu a reintegração de posse (ID 202413906 dos autos de origem 0707297-58.2022.8.07.0007).
7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
8. Sem condenação em honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma e Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.